Tribunal: TJSP
Processo: 2227695-08.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO "SALVO QUANDO OBEDEÇA A CLÁUSULAS UNIFORMES" CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 70 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ÓLEO, A QUAL AUTORIZA O PREFEITO E O VICE-PREFEITO A FIRMAREM OU MANTEREM CONTRATO COM CLÁUSULAS UNIFORMES COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, AUTARQUIA, EMPRESA PÚBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO "SALVO QUANDO OBEDEÇA A CLÁUSULAS UNIFORMES" CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 70 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ÓLEO, A QUAL AUTORIZA O PREFEITO E O VICE-PREFEITO A FIRMAREM OU MANTEREM CONTRATO COM CLÁUSULAS UNIFORMES COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, AUTARQUIA, EMPRESA PÚBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AGENTES ELETIVOS CAPAZES DE INFLUENCIAR OS RUMOS DAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS – INVASÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO A QUE ALUDE O ART. 22, INCISO XXVII DA CF NO ÂMBITO DE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA A PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 144 DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EXCEÇÃO INADMISSÍVEL À TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1001 DAQUELA CORTE – AÇÃO PROCEDENTE.